Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.